Tribunal: TJSP
Processo: 1010785-10.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010785-10.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
BINCAT
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
Apelante/Apelado CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA, é apelada/apelante
ELISABETH FARSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E
ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010785-10.2014.8.26.0100/50001 -
2
VOTO No 18480
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1010785-10.2014.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: BINCAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
ELISABETH FARSE
EMBARGADO: CONDOMÍNIO COSTA VERDE TABATINGA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE.
OMISSÃO.
Não
reconhecimento.
Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. O
pedido foi analisado de forma clara e inteligível, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Embargos que não se prestam para reexame da pretensão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 1.454/1.458, que negou provimento ao agravo interno interposto em face da
decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça às embargantes.
Alegam as recorrentes, em síntese, que o v. acórdão não
observou que os imóveis que embasaram o juízo de capacidade financeira foram
arrematados e o produto da expropriação destinado ao pagamento de credores,
nada lhes restando. Argumentam terem demonstrado que sua situação financeira
vem sofrendo declínio desde 2016 e que a decisão viola seu acesso à Justiça.
Sustenta que a gratuidade pode ser requerida em sede recursal, conforme autoriza
o artigo 99, do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010785-10.2014.8.26.0100/50001 -
3
O pressuposto de admissibilidade desta espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. O pedido foi analisado e os argumentos que embasaram a denegação
da gratuidade foram declinados de modo claro e inteligível, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, restou consignado que “o benefício da gratuidade de justiça
pode ser pleiteado a qualquer tempo. Entretanto, o pedido, após a primeira
manifestação da parte, ou sua reiteração, exige a alteração financeira
superveniente, ou seja, a parte deve demonstrar que sofreu desarranjo econômico
no curso da demanda e que, a partir de então, deixou de ter condições de suportar
os ônus financeiros do processo”
Sob
este
enfoque,
considerando
que
os
documentos
acostados são antigos e não demonstraram o alegado revés financeiro, o
pedido de gratuidade foi indeferido; ou seja, o benefício foi negado não somente
em razão dos bens imóveis alegadamente expropriados, mas da ausência de
demonstração de que entre a primeira manifestação nos autos e o pedido, houve
substancial declínio econômico.
Na verdade, a omissão apontada denota inconformismo no que se
refere à análise de provas. Todavia, a omissão que autoriza o acolhimento dos
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010785-10.2014.8.26.0100/50001 -
4
embargos deve ter por objeto ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão
julgador, capaz de infirmar a decisão, e sobre o qual não houve manifestação. Vale
dizer, a análise das provas que embase conclusão diversa da tese defendida pelas
partes não embasa o acolhimento dos embargos, recurso que visa à integração do
julgado, e não sua reforma.
A pretensão deduzida nestes embargos tem caráter nitidamente
infringente e há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma
vez que os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não
é de reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora